Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737341-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Juliane Barbosa de Almeida contra decisão (ID 247760396 do processo n. 0703488-43.2025.8.07.0011) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a agravante, manteve liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID75826757), agravante requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a revogação da liminar de busca e apreensão deferida, com a restituição imediata do veículo apreendido, sob o fundamento, em síntese, de que renegociou a dívida com a instituição financeira agravada. Ao ID76005928, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo recolhido (ID76172596). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID76286956). Sem contrarrazões. Ao ID77490698, esta relatoria proferiu despacho, no qual determinou a intimação da “agravante Juliane Barbosa de Almeida para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da autocomposição noticiada nos autos de origem, bem como da restituição do veículo”. Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte (ID77912903). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o objeto do presente recurso é o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão deferida nos autos de n. 0703488-43.2025.8.07.0011, com a restituição imediata do veículo apreendido. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que, em petição protocolada no dia 10/10/2025, a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ora agravada, informou que as partes transigiram extrajudicialmente e requereu a extinção do feito (ID de origem 253023837). Em seguida, em 11/10/2025, a agravante registrou que houve a devolução do veículo e manifestou concordância com o pedido de extinção do processo (ID de origem 253151650). Definido o contexto fático, observa-se que a autocomposição promovida entre as partes caracteriza ato incompatível com a vontade de se discutir, no âmbito recursal, eventual penhora de bens do devedor, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do CPC[1], o que justifica o não conhecimento deste agravo de instrumento. Nessa linha, a celebração de acordo entre as partes após a prolação da decisão impugnada configura preclusão lógica ao manejo de recurso, por se tratar de comportamento incompatível com a intenção de recorrer. Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto recursal, pois o objetivo final do recurso já foi alcançado. Acerca do interesse recursal, Fredie Didier e Leonardo Cunha[2] lecionam: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’. Com efeito, nesse momento processual, inexiste interesse recursal da agravante Juliane Barbosa de Almeida quanto à análise do pedido de restituição do veículo. Isso porque a própria agravante informou na origem que o bem lhe foi restituído e, ainda, por meio de acordo, as partes definiram voluntariamente o valor do débito que culminou no ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como a forma de pagamento (ID’s 253023837 e 253151650). Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.